Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728592-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIA NOGUEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREDNDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença n.o: 0700892-09.2018.8.07.0019 ajuizado pelo agravante em desfavor de ANTÔNIA NOGUEIRA DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas CENSEC, CCS BACEN, INFOSEG, SERASAJUD . O preparo foi recolhido (ID 73977201). A decisão de ID 74073827 determinou que fosse esclarecido o pedido liminar. O agravante requereu que fosse desconsiderado o pedido liminar (ID 74426522). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora